Tribunal: CARF
Processo: 15586.720391/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720391/2013-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.910 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
HORTIGIL HORTIFRUTI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada,
conforme ementa do Acórdão no 12-61.610 (fls. 1591/1600):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/10/2012
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. CONCOMITÂNCIA ENTRE
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720391/2013-49
Fl. 6223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720391/2013-49

A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso somente em relação à
matéria distinta daquela discutida judicialmente.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
É legítima a lavratura do auto de infração nos casos de depósito judicial do montante
integral do tributo, uma vez que tem por finalidade prevenir o crédito tributário dos
efeitos da decadência.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DEPÓSITO
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o lançamento da multa de ofício sobre a contribuição cobrada nos casos
em que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por depósito judicial do
montante integral anterior ao início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Tratando-se de lançamento cuja legalidade da contribuição cobrada esteja sendo
discutida judicialmente, justifica-se acautelar tanto a importância principal quanto os
seus consectários legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 51.024.406-8 (fls.
03/233), no valor total de R$ 5.826.422,58, consolidado em 19/06/2013, referente às diferenças
apuradas de contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, uma vez que o contribuinte,
conforme GFIP’s do período, utilizou-se indevidamente de alíquotas menores para apuração do
valor da contribuição, em desacordo com os arts. 202 e 202-A, do Decreto 6.957/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 234/237), temos que:
1. No anexo Demonstrativo de Apuração de Diferenças de RAT (fls.
238/252) são apresentadas as remunerações de segurados empregados
(categorias 01 e 07 da GFIP) e as alíquotas de RAT utilizadas pela
empresa, bem como o cálculo das diferenças de RAT apuradas no período;
2. Os valores recolhidos a maior em comparação com os dados das GFIP’s
foram lançados a crédito do contribuinte na apuração da contribuição
devida (fls. 254/283).
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 21/06/2013
(fl. 03) e, em 10/07/2013, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 517/528, instruída
com os documentos nas fls. 529 a 1548, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-61.610, em 25/11/2013 a 10a Turma julgou no sentido de considerar
Fl. 6224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720391/2013-49

PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário, lançado
para prevenção da decadência, no valor originário de R$ 3.100.592,40, acrescidos de juros, e
excluindo a multa de ofício, no valor de R$ 1.849.179,68, sobre os valores depositados em juízo
integralmente, referentes à parcela do RAT, correspondente à diferença de reenquadramento
promovido pelo Anexo V, do Decreto no 6.957/2009, consoante planilha do item 27 (fls.
1599/1598) do Voto do Acórdão.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
17/01/2014 (fl. 1608) e, inconformado com a decisão prolatada em 17/02/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1610/1624, onde, em
síntese:
1. Alega que, quando da lavratura do auto de infração existia decisão judicial
que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade
coatora se abstenha de exigir o SAT/RAT com utilização da alíquota
prevista no Anexo V do Decreto Federal no 9.457/09, afastando o
reenquadramento previsto do referido anexo e restaurando a aplicação da
alíquota anterior;
2. Assevera que é indevida a constituição do crédito tributário haja vista os
depósitos mensais e integrais realizados judicialmente, o que leva à
nulidade da autuação fiscal;
3. Argumenta que, apesar de a DRJ ter acolhido a impugnação no ponto
relativo ao afastamento da multa de ofício, manteve os juros moratórios na
autuação, pois não levou em conta o depósito judicial (item 19 do Recurso
- fl. 1618).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Posteriormente, em 25/09/2015, o contribuinte protocolou nova Petição de fls.
1700/1717, instruída com os documentos nas fls. 1718 a 5655, e, em 29/06/2020, protocolou
mais uma Petição de fls. 5815/5817, instruída com os documentos nas fls. 5818 a 6222
informando acerca da destinação dos depósitos judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 6225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720391/2013-49

Resolução
O presente processo trata de exigência de Diferenças de RAT apuradas no período
de 03/2010 a 10/2012.
Segundo o Relatório Fiscal, o débito originou-se do fato de o contribuinte ter-se
utilizado, indevidamente, de alíquotas menores para apuração do valor da contribuição. A
alíquota correta do RAT, que deveria ter sido utilizada pela empresa é de 3% (três por cento),
conforme Anexo V do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto
3.048/99, com a redação do decreto 6.042/2007, que vincula a alíquota da contribuição com a
CNAE fiscal da empresa, tudo de acordo com o artigo 202, incisos I, II e III e parágrafos 1o a 6o
do RPS.
A Recorrente alega que, quando da lavratura do auto de infração existia decisão
judicial que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora se
abstivesse de exigir o SAT/RAT com utilização da alíquota prevista no Anexo V do Decreto
Federal no 9.457/09, afastando o reenquadramento previsto do referido anexo e restaurando a
aplicação da alíquota anterior.
Assevera que é indevida a constituição do crédito tributário haja vista os depósitos
mensais e integrais realizados judicialmente, o que leva à nulidade da autuação fiscal.
Com efeito, por ocasião da apresentação da impugnação, a contribuinte noticia a
existência de Mandado do Segurança no 2010.50.01.002185-2 (000218502.2010.4.02.5001),
ajuizado perante a Justiça Federal do Espírito Santo, cuja sentença decidiu pela ilegalidade do
reenquadramento promovido pelo Anexo V do Decreto no 6.957/2009, garantindo ao
contribuinte a restauração da cobrança do RAT/SAT aos termos originais. A Sentença foi
prolatada em 12 de agosto de 2010 (fls. 644/662). Também traz a conhecimento que a empresa
realizava depósitos judiciais mensalmente da contribuição contestada.
Constatou-se também a existência do Mandado de Segurança no
2010.50.01.002186-4, o qual discute as alterações trazidas pelo Decreto 6.957/2009, no que
concerne à aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, sobre a alíquota de contribuição
destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em que
foi proferida sentença denegatória da segurança, confirmada pelo TRF 2a Região, mediante
Acórdão de 29/02/2012.
Nesse diapasão, após os debates do julgamento, verificou-se a necessidade de
saber exatamente aconteceu na segunda instância do Processo no 2010.50.01.002185-2
(000218502.2010.4.02.5001), dos contornos da conversão dos depósitos em renda em favor da
união, objetivando a verificação da extinção do crédito tributário diante dos depósitos (se
integrais ou parciais) e dos pagamentos realizados, e ainda, as decisões proferidas no Processo no
2010.50.01.002186-4.
Dessa forma, necessário se faz baixar os autos em diligência, para que a unidade
de origem proceda o seguinte:
Fl. 6226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.910 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720391/2013-49

i.
Junte aos autos a petição inicial e todas as decisões, inclusive as
interlocutórias,
dos
Processos
de
nos
2010.50.01.002185-2
e
2010.50.01.002186-4;
ii.
Verifique se os depósitos foram realizados de forma integral ou parcial,
indicando a competência, e se, diante dos pagamentos realizados
juntamente com os depósitos judiciais, para quais períodos ocorreu a
extinção do crédito tributário e quais períodos ainda existem débitos.
Informar os contornos objetivos da conversão dos depósitos em renda, o
que foi abarcado pelos depósitos judiciais em comparação com o presente
lançamento.
Após o resultado da diligência, deve ser intimada a contribuinte para se
manifestar, caso entenda necessário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem: (i)
junte aos autos a petição inicial e todas as decisões, inclusive as
interlocutórias, dos Processos de nos 2010.50.01.002185-2 e 2010.50.01.002186-4; (ii) Verifique
se os depósitos foram realizados de forma integral ou parcial, indicando a competência, e se,
diante dos pagamentos realizados juntamente com os depósitos judiciais, para quais períodos
ocorreu a extinção do crédito tributário e quais períodos ainda existem débitos. Informar os
contornos objetivos da conversão dos depósitos em renda, o que foi abarcado pelos depósitos
judiciais em comparação com o presente lançamento.
Após o resultado da diligência, deve ser intimada a contribuinte para se
manifestar, caso entenda necessário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 6227
DF CARF MF
Documento nato-digital